Tribunal: TJPA
Processo: 0001132-65.2015.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-10-28

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â CONCURSO MATERIAL DE CRIMES â HOMICÃDIO TENTADO E HOMICÃDIO â CONDENAÃÃO â TRIBUNAL DO JÃRI â PENA BASE REDUZIDA NO CRIME DE HOMICÃDIO â DUAS CIRCUNSTÃNCIAS DESFAVORÃVEIS MANTIDAS â REGIME INICIALMENTE FECHADO MANTIDO. Na tentativa de homicÃdio houve a aproximaÃ§Ã£o da consumaÃ§Ã£o do delito, devendo a reduÃ§Ã£o da pena ser mantida em 1/3. No exame das consequÃªncias da infraÃ§Ã£o penal, o juiz avalia a maior ou menor intensidade da lesÃ£o jurÃdica causada Ã vÃtima, aos seus familiares ou Ã sociedade. ConfissÃ£o somente quanto ao homicÃdio consumado. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena cominada pelo delito de homicÃdio, eis que a pena base foi fixada em patamar demasiadamente elevado. Concurso material de crimes mantido. Pena reduzida. Provimento parcial. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00011326520158140046
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: CLÁUDIO DA SILVA DIAS (DEFENSOR PÚBLICO: LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - HOMICÍDIO TENTADO E HOMICÍDIO - CONDENAÇÃO - TRIBUNAL DO JÚRI - PENA BASE REDUZIDA NO CRIME DE HOMICÍDIO - DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS MANTIDAS - REGIME INICIALMENTE FECHADO MANTIDO. Na tentativa de homicídio houve a aproximação da consumação do delito, devendo a redução da pena ser mantida em 1/3. No exame das consequências da infração penal, o juiz avalia a maior ou menor intensidade da lesão jurídica causada à vítima, aos seus familiares ou à sociedade. Confissão somente quanto ao homicídio consumado. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena cominada pelo delito de homicídio, eis que a pena base foi fixada em patamar demasiadamente elevado. Concurso material de crimes mantido. Pena reduzida. Provimento parcial. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 18 de outubro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00011326520158140046
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: CLÁUDIO DA SILVA DIAS (DEFENSOR PÚBLICO: LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por CLÁUDIO DA SILVA DIAS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rondon do Pará, que após decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu como incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP, em relação à vítima Luciana da Silva Mendes e como incurso nas sanções do art. 121, caput, do CP em relação à vítima Paulo dos Santos Silva, fixando-lhe a pena de 17 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 69 do CP.

Narra a peça acusatória que:
¿No dia 02 de novembro de 2014, os denunciados Claudio da Silva Dias, Ricardo da Silva Dias e José Carlos da Silva Dias atentaram contra a vida de Luciana da Silva Mendes, tendo o acusado Claudio desferido um tiro de espingarda calibre 28 no rosto da citada vítima. Já no dia 07 de novembro de 2014, os denunciados Cláudio da Silva Dias e Ricardo da Silva Dias, desferiram um tiro de arma de fogo contra a vítima Paulo dos Santos Silva, causando a morte deste. (...). Depreende-se dos autos que os denunciados atentaram contra a vida de Luciana, em razão desta ter induzido Lucilene, sua irmã, a qual era companheira de Cláudio, a cortar o pescoço deste enquanto ele estivesse dormindo e, quando Lucilene, foi tentar contra a vida de Cláudio, este acordou e a segurou pelos braços, tendo Lucilene dito a Claudio que Luciana teria lhe dito como matá-lo. (...). Noticia a peça informativa que Cláudio da Silva Dias e Ricardo da Silva Dias, no dia 07/11/2014, estavam de motocicleta, sendo que Claudio estava na garupa e Ricardo estava pilotando a moto e, quando chegaram em frente ao campo, avistaram a vítima Paulo dos Santos Silva, que ainda chegou a correr, no entanto, Ricardo foi atrás da vítima e desferiu um tiro de espingarda calibre 12, ceifando sua vida.
(...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 01 de junho de 2015, fl. 63.

Aduz o Apelante que não houve irregularidades no conselho de sentença e nem no julgamento, todavia, a dosimetria da pena não foi inteiramente fundamentada e justificada. Requer que seja reconhecida como favorável a circunstância referente às consequências do crime em relação ao homicídio tentado contra Luciana, bem como fixar a pena definitiva em 4 anos; corrigir a dosimetria em relação ao homicídio contra a vítima Paulo e fixar a pena definitiva em 6 anos e 4 meses e 21 dias; somar as penas e tornar definitiva a condenação em 10 anos e 4 meses; fixação no regime semiaberto.

Contrarrazões às fls. 297-298v.

Parecer ministerial pelo conhecimento parcial do recurso e pelo seu improvimento.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 22 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
PROCESSO Nº 00011326520158140046
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: CLÁUDIO DA SILVA DIAS (DEFENSOR PÚBLICO: LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por CLÁUDIO DA SILVA DIAS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rondon do Pará, que após decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu como incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP, em relação à vítima Luciana da Silva Mendes e como incurso nas sanções do art. 121, caput, do CP em relação à vítima Paulo dos Santos Silva, fixando-lhe a pena de 17 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 69 do CP.

Aduz o Apelante que não houve irregularidades no conselho de sentença e nem no julgamento, todavia, a dosimetria da pena não foi inteiramente fundamentada e justificada. Requer que seja reconhecida como favorável a circunstância referente às consequências do crime em relação ao homicídio tentado contra Luciana, bem como fixar a pena definitiva em 4 anos; corrigir a dosimetria em relação ao homicídio contra a vítima Paulo e fixar a pena definitiva em 6 anos e 4 meses e 21 dias; somar as penas e tornar definitiva a condenação em 10 anos e 4 meses; fixação no regime semiaberto.

Inicialmente determino a inclusão na capa dos autos do nome do Defensor Público, Dr. LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA, patrono do Apelante.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

Estando a materialidade e autoria devidamente comprovadas e não havendo recurso neste sentido, tenho como superadas tais questões. Desta forma, passo ao exame da dosimetria da pena, conforme o inconformismo do recorrente.
Com relação à vítima Luciana da Silva Mendes
: art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP.

A pena base foi fixada em 9 anos de reclusão, tendo como circunstâncias negativas a culpabilidade e consequências do crime.

O recorrente diz que não poderia o juiz considerar as consequências graves em razão da vítima ter se submetido à cirurgia para corrigir as lesões, uma vez que estas já são inexistentes atualmente e as lesões então provocadas pelo crime já estão inclusas na punibilidade abstrata do crime de homicídio.

Ocorre que os diversos procedimentos cirúrgicos suportados por Luciana extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal, sendo consequências graves das lesões sofridas por esta em decorrência do crime de que foi vítima. Logo, se mostram adequadas a compor uma das circunstâncias do art. 59 do CP, a saber: as consequências do delito, tendo sido perfeitamente fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo.

Ressalto que no exame das consequências da infração penal, o juiz avalia a maior ou menor intensidade da lesão jurídica causada à vítima, aos seus familiares ou à sociedade.
In casu
, tenho que os procedimentos cirúrgicos pelos quais a vítima necessitou passar demonstram maior intensidade da lesão sofrida, portanto, as consequências do crime foram graves.

Quanto à culpabilidade, também nada há a ser modificado diante da fundamentação adequada utilizada pelo MM. Juízo que mencionou ser intensa a reprovação da conduta do réu, o qual agrediu a vítima mesmo após esta ter implorado que não a matasse `pois tinha filhos pequenos para criar¿.

Sendo assim, mantenho a pena base em 9 anos de reclusão, eis que se mostra adequada e proporcional à reprimenda.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento da pena. Presente uma causa de diminuição - tentativa. Comungo do entendimento do MM. Juízo
a quo
quanto à aproximação da consumação do delito, pelo que mantenho a redução da pena em 1/3.

Importante frisar que conforme o disposto no art. 14, II, do CP, `Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de um a dois terços¿. Ademais, o disparo da arma de fogo atingiu o rosto da vítima e o réu, segundo a vítima, pensando que esta já estava morta, não efetuou o segundo disparo. Logo, tenho que o réu se aproximou bastante da consumação do delito, devendo, portanto, permanecer a fração de diminuição da pena no mínimo, ou seja, em 1/3.

Quanto à pretensão de considerar a atenuante de confissão, afasto-a, eis que o réu somente confessou o cometimento do crime consumado contra Paulo dos Santos Silva e não do crime tentado contra a vítima Luciana.

Desta forma, mantenho a pena cominada ao réu em 6 anos de reclusão.

Com relação à vítima Paulo dos Santos Silva:
art. 121, caput, do CP

Aduz o Apelante que o MM. Juízo
a quo
não dosou adequadamente as duas circunstâncias judiciais: culpabilidade e consequências do crime. Alega que a pena base deveria ser majorada em 2/8, ou seja, em 7 anos e 6 meses, devendo ser considerada ainda a atenuante da confissão espontânea com a consequente redução da pena em 1/6.

A culpabilidade foi considerada grave, eis que o réu pôs fim à vida de uma pessoa que não tinha qualquer envolvimento com a criminalidade e que fazia parte de seu círculo social, pois era seu concunhado. Ressalto que tal circunstância deve ser um
plus
na reprovação social da conduta do réu, portanto, quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena. Logo, sua frieza denota maior intensidade em seu modo de agir, pelo que mantenho tal circunstância valorada negativamente.

Quanto às consequências do delito, tenho que também devem ser mantidas como desfavoráveis ao réu, uma vez que a vítima deixou filhos menores de idade privados de seu convívio, o que demonstra a gravidade da conduta do réu.

Contudo, tenho que a pena base de 12 anos de reclusão se mostra demasiadamente elevada, eis que apenas duas circunstâncias são desfavoráveis ao réu. Sendo assim, passo a fixá-la a em 9 anos de reclusão por entender ser esta adequada e suficiente para a reprimenda.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante de confissão espontânea, razão pela qual mantenho a redução da pena em 1 ano, passando a fixá-la em 8 anos de reclusão. Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena.

Mantenho o concurso material de crimes, nos termos do disposto no art. 69 do CP, e após a cumulação das penas restam 14 anos de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 18 de outubro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator